Tribunal: TJMT
Processo: 1006130-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006130-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 110.366.936-27 (ADVOGADO), VICTOR HUGO HANGAI - CPF: 064.563.619-31 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 015.784.221-59 (AGRAVANTE), JAIR RODRIGUES - CPF: 459.951.760-72 (AGRAVADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 011.369.970-08 (AGRAVADO), WALMI MARLENE MEURER RODRIGUES - CPF: 494.296.200-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE ATO EXPROPRIATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Arrematado extrajudicialmente o imóvel alienado fiduciariamente e devidamente registrado, o arrematante possui direito à sua imissão liminar na posse do bem. Eventual vício ou nulidade do procedimento executivo, objeto de ação anulatória já proposta, não suspende os efeitos da ação de imissão, tendo em vista que o arrematante, em princípio, adquiriu o bem de boa-fé através de procedimento previsto em Lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERIKA LUIZA MAGALHAES FIGUEIREDO
,
em face da decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 1018875-26.2022.8.11.0041, proposta por
JAIR RODRIGUES E Outro (s)
, concedeu a tutela pleiteada para determinar a desocupação do bem por parte da requerida no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão das partes requerentes na posse do imóvel objeto do litígio.

A agravante aduz que: muito antes de o imóvel ser vendido para a parte Agravada, a agravante já estava litigando contra o Banco, visando resguardar os seus próprios direitos (afirmando a existência de nulidade no procedimento extrajudicial em razão de ausência de intimação para purgação da mora – art. 26, §1o da lei 9.514/97).

Argumenta, ‘ser de suma importância dizer que muito embora o pedido de tutela antecipada não tenha sido acolhido na ação no. 1022904-61.2021.4.04.3600, toda a discussão que paira sobre a nulidade apenas terminará depois que houver sido encerrada toda a fase de instrução processual, depois que for aberto prazo para que as partes se manifestem sobre as provas que pretendem produzir, depois que as partes puderem se manifestar sobre todo o conteúdo das provas extrajudiciais que compõem o procedimento feito pelo Cartório de Registros de Imóveis.’.

Acrescenta ser necessário destacar que: ‘uma vez reconhecida a nulidade, será imperioso o retorno ao status quo ante. Com isto, nem sequer haverá que se falar em validade da arrematação e muito menos em validade da ordem de desocupação do imóvel. Destarte, levando em consideração que a ação no. 1022904-61.2021.4.04.3600 versa sobre o mesmo imóvel e está tramitando regularmente, requer-se, desde logo, que esta ação de Imissão de Posse seja suspensa, sob o risco de serem proferidas decisões conflitantes (como inclusive já está ocorrendo: no âmbito da Justiça Federal existe decisão mandando suspender os leilões e manter ERIKA na posse e, depois, esta Justiça Estadual proferiu decisão autorizando imissão de posse em 15 dias).’.

Requer seja conhecido o presente agravo de instrumento ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, sem a necessidade de preparo, em vista do pedido de assistência judiciária gratuita formulado perante esta Corte, o qual será formulado em primeira instância no momento oportuno; seja o recurso recebido em seu EFEITO SUSPENSIVO, paralisando a decisão interlocutória vergastada até que esta Corte analise o mérito deste recurso; Diante de todas as peculiaridades do caso concreto, requer-se que estes autos sejam analisados em atenção ao posicionamento adotado pelo juiz federal no dia 17/02/2022 nos autos 1022904-61.2021.4.04.3600, em que determinou a suspensão de todos os atos após a consolidação da propriedade (inclusive os leilões públicos), o que nos leva a conclusão de que os leilões nunca deveriam ter ocorrido e a arrematação deve ser desfeita.

Por fim, requer-se a revogação da liminar
inaudita altera pars
em razão de ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, levando em conta que a agravante já estava buscando resguardar os seus direitos desde 2021, diante de nulidade no procedimento extrajudicial; caso a decisão interlocutória não for declarada nula e também não for revogada, requer-se a correção do prazo de desocupação do imóvel para 60 dias úteis, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A liminar foi concedida. (id. 16304152)

Informações. (id. 163359449)

Petição da parte agravante. (id. 164447184)

Contrarrazões. (id. 165435173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERIKA LUIZA MAGALHAES FIGUEIREDO, em face da decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 1018875-26.2022.8.11.0041, proposta por JAIR RODRIGUES E Outro (s), concedeu a tutela pleiteada para determinar a desocupação do bem por parte da requerida no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão das partes requerentes na posse do imóvel objeto do litígio.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

O sobrestamento da ação de imissão de posse, lastreada em arrematação de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela CEF, com o respectivo registro da carta de arrematação no registro imobiliário, em razão da existência de ação declaratória de nulidade do procedimento extrajudicial havida em face da Caixa Econômica Federal na Justiça Federal, é indevida, pois o arrematante é terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário.

Na verdade, de acordo com o que preconiza o artigo 903 do Código de Processo Civil, a regra é no sentido da irreversibilidade dos procedimentos de leilões realizados, isto para preservar o direito daquele terceiro adquirente de boa-fé e salvaguardar o princípio da segurança jurídica. Veja-se:

Art. 903: Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Portanto, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, devendo ser revogada a liminar aqui concedida (id. 16304152).

Ademais, vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já formou entendimento no sentido de que a prejudicialidade externa da ação objetivando a anulação do ato de transferência de domínio não se impõe nas ações de imissão na posse, nem para revogar a liminar deferida e tampouco para suspender ação em trâmite, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012)

Ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO E DE ARREMATAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMISSÃO NA POSSE - DECRETO-LEI No 70/66 - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO. O ajuizamento da ação ordinária, pretendendo a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel perante a Justiça Federal não constitui impedimento para a concessão da liminar de imissão na posse, uma vez que o ato impugnado não é nulo, mas tão somente anulável. Ademais, verifica-se que a Justiça Federal indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor daquela ação, a fim de anular o leilão extrajudicial do imóvel, bem como manter-se na posse do bem, até o julgamento final da demanda. Assim, uma vez comprovada a propriedade do imóvel adquirido junto à Caixa Econômica Federal, tal fato constitui-se em prova inequívoca a ensejar a verossimilhança das alegações do autor que pretende se imitir na posse do bem. Verificando-se ainda o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve o magistrado conceder a tutela antecipada, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos do art. 273 do CPC de 1973 para o deferimento liminar da imissão na posse. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0040.15.012886-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2016, publicação da súmula em 23/06/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - LIMINAR - DEFERIMENTO - TERCEIRO INTERESSADO - ALIENANTE DO BEM - AÇÃO ANULATÓRIA DA TRANSAÇÃO - REGISTRO DO IMÓVEL - PREVALÊNCIA - TUTELA DEFERIDA – MANUTENÇÃO. - Em autos de ação de imissão de posse o deferimento da liminar está condicionado à demonstração do domínio e o exercício da posse injusta da parte adversa. - A existência de ação anulatória no âmbito da qual discute-se a validade do negócio jurídico que ensejou o registro do imóvel, em favor do autor, não tem o condão de obstar o deferimento da liminar de imissão, já que a transação permanece hígida, até que haja pronunciamento judicial declarando sua nulidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.068130-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021) (G.N.)

Outrossim, incontestável a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao agravado, na medida em que a demora na entrega do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade, não podendo o recorrido ser privado, durante a prolongada tramitação do processo, do uso de imóvel que adquiriu de forma legítima.

Doutro norte, quanto às alegações da recorrente relacionadas a eventuais vícios e nulidades do procedimento de execução extrajudicial, objeto de discussão em ação anulatória já proposta, verifica-se que a matéria discutida neste procedimento de imissão na posse é totalmente estranha àquela discutida na mencionada ação anulatória, tendo em vista que supostas nulidades dizem respeito à instituição financeira e não ao agravado que, com base na prova dos autos, adquiriu o bem imóvel, em princípio, de boa-fé, tornando-se titular de seu domínio. Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE. Impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para imitir na posse o atual proprietário de imóvel arrematado em leilão, uma vez que a carta de arrematação foi devidamente registrada no Cartório de Registro Imobiliário. Não se impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do imóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.100734-1/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/0016, publicação da súmula em 20/05/2016) (grifo nosso)

Acrescenta-se que, a própria Lei 9.514/97, no parágrafo único do seu art. 30, antes mesmo do aparecimento da figura do terceiro de boa-fé, já acentua, que se tratando de ação revisional do contrato, ou dos procedimentos de execução da garantia, resolve-se em perdas e danos e não reintegração na posse do devedor.

Ante o exposto, REVOGO a liminar de (id. 163048152) e, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023